Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-81.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017884-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, COM A PROLACAO DA SENTENCA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTORNOS DE CRÉDITOS DE ICMS – SAÍDAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS – PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO JULGAMENTO PELO COLEGIADO – PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que o feito de origem foi julgado pelo seu mérito mediante sentença e que este ato judicial absorveu por completo a decisão impugnada no agravo de instrumento, deve ser reconhecido o perecimento do o
bjeto deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Mandado de Segurança nº
1046649-36.2019.8.11.0041
, impetrado por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA
, deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha de exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis, e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação (frete exportação), com consequente manutenção dos créditos de operações/prestações tributadas, salvo as abrangidas por incentivos fiscais (diferimento) por opção do contribuinte até o julgamento do mérito da ação.

O agravante assevera, nas razões, que o benefício do diferimento é opcional e substituirá o sistema de tributação previsto na legislação estadual e que, em contrapartida, há o consentimento com a vedação ao aproveitamento de quaisquer outros créditos.

Defende, outrossim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na forma autorizada pelos art. 995 c/c 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida (id. 25174452).

Efeito suspensivo não concedido (id. 26559546).

Contrarrazões apresentadas (id. 28630985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 30323475).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Mandado de Segurança nº
1046649-36.2019.8.11.0041
, impetrado por
TRANSPORTES BOTUVERA LTDA
, deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade apontada como coatora que se abstenha de exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis, e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação (frete exportação), com consequente manutenção dos créditos de operações/prestações tributadas, salvo as abrangidas por incentivos fiscais (diferimento) por opção do contribuinte até o julgamento do mérito da ação.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, será analisado tão somente o acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, ao conceder em parte a liminar vindicada, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
A aparente irregularidade da autuação fiscal decorre da violação da legislação que rege a matéria, porquanto ainda que o contribuinte tenha renunciado ao aproveitamento do crédito por opção do benefício fiscal de diferimento, tal como averbado no “Relatório Fiscal de Auditoria”, é impossível o estorno de hipotéticos créditos de ICMS nas operações, que por sua natureza, são isentas, não tributáveis ou destinadas à exportação.

Se não há fato gerador para incidência do ICMS, não há, por corolário lógico, estorno/compensação do imposto. Neste sentido, aparentemente, o ato administrativo viola direito líquido e certo da impetrante ao exigir recolhimento/estorno de crédito, cujo fato gerador não permitiu a sua existência (isenção / não tributação).

Por esta razão, evidencia-se a presença do fummus boni iurus enquanto que o periculum in mora é incontestável, vez que a cobrança indevida de impostos retira da pessoa jurídica capital que poderia ser utilizado para manutenção de suas atividades, sem prejuízo de que interfere diretamente na atividade empresarial já que o lançamento de débitos tributários em conta corrente fiscal poderá acarretar apreensão de mercadorias, aplicação de penalidades/multas, bem como negativa de emissão de Certidões de Regularidades Fiscais.

É oportuno ressaltar que é entendimento assente dos Tribunais Superiores que o diferimento do ICMS não gera direito a crédito tributário, nem ofende o princípio da não cumulatividade. (Precedente: STF AgRE 478527MT).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1º da Lei n° 12.016/2009, CONCEDO em parte a medida LIMINAR e, por consequência de causa e efeito, determino a autoridade apontada como coatora que se abstenha de exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação (frete exportação), com consequente manutenção dos créditos de operações/prestações tributadas, salvo as abrangidas por incentivos fiscais (diferimento) por opção do contribuinte, até julgamento de mérito, pena de multa
”.

Ora, como bem destacado pelo magistrado de origem,
ainda que o contribuinte tenha renunciado ao aproveitamento do crédito por opção do benefício fiscal de diferimento, tal como averbado no “Relatório Fiscal de Auditoria”, é impossível o estorno de hipotéticos créditos de ICMS nas operações que, por sua natureza, são isentas, não tributáveis ou destinadas à exportação
.

Por essa razão, entende-se escorreita a decisão que determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o estorno dos créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis, e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação (frete exportação), mantendo os demais créditos de operações tributadas.

Para corroborar o entendimento adotado, necessário trazer à baila o disposto no art. 21, §2°, da Lei Complementar n° 87/1996:

§ 2° Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior [...].

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, asseverou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1323892/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Sendo assim, entende-se que a decisão que concedeu a medida liminar objeto do presente recurso não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020:CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado por
Transportes Botuvera Ltda.
contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o mandado de segurança
(Processo Judicial Eletrônico nº 1046649-36.2019.8.11.0041) objeto
deste agravo
foi sentenciado no dia 14 de agosto de 2020.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Posto Isso, acolho a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo impetrante, confirmando a liminar parcialmente deferida no id n 25606116.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C. ciência ao MPE.

Extraia-se cópia integral desta decisão, encaminhando-a à autoridade impetrada e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...]. (Id. 54268461).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de julgar prejudicado o agravo.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020